Tribunal: TJMT
Processo: 1012727-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012727-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Readaptação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), DANIELA VARELLA ABRAHAO - CPF: 250.256.638-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INCAPACIDADE LABORAL - READAPTAÇÃO - LAUDOS MÉDICOS PARTICULAR E OFICIAL - DIVERGÊNCIA - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - PROBABILIDADE LÓGICA DO DIREITO INFIRMADA - TUTELA DE EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 311, II, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

“
A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos”
.

Em regra, o juiz firma sua convicção com base no laudo técnico, contudo, pode, segundo sua livre convicção, decidir de modo diverso.

Ausentes os requisitos concomitantes do art. 311, II, do CPC, é incabível a tutela de evidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
DANIELA VARELLA ABRAHÃO
contra decisão do juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Ordinária n.
1001530-80.2023.8.11.0051
ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, que indeferiu a tutela de urgência para determinar
- verbis: “ que
a REQUERENTE não se obrigue a cumprir os atos de notificação para que seja readaptada em novo cargo por vícios de forma e conteúdo, seja o Laudo Pericial Médico e seu corolário ato administrativo, não lhe causando qualquer ônus provenientes de alegado abandono de cargo ou desconto salarial, até que pericia distante das partes (judicial) confirme a referida incapacidade. Subsidiariamente, a concessão da Liminar, inaudita altera pars, da Tutela de Evidência nos termos dispostos com antecipação da realização de perícia médica distante das partes, preferencialmente junto ao Forum da Comarca de Cuaibá – MT e /ou Tribunal Regional do Trabalho – 23ª Região.”
(id. 116177261 e id. id. 117295459 - autos principais).

Situando os fatos, a recorrente relata que
contraiu doença profissional na atividade de Dentista, explicitando que “
foi acometida de TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA SOMADO A CERVICALGIA (SINDROME DOLOROSA NA REGIÃO CERVICAL),
OBRIGANDO-A A SE SUBMETER À CIRURGIA EM SUA COLUNA DENOMINADA
ARTRODESE DE COLUNA LOMBAR COM COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS PEDICULARES PARA DESCOMPRESSÃO DE SUAS RAÍZES NERVOSAS E COLOCAÇÃO DE ENXERTO ÓSSEO,
APRESENTANDO CONSEQUENTEMENTE
DORES NA COLUNA CERVICAL E DORES NOS MEMBROS SUPERIORES, COM INTENSA PARESTESIAS DEVIDO A PROCESSO DEGENERATIVO CERVICAL COM COMPRESSÃO DAS RAÍZES NERVOSAS
CID ́S M 51.1 E M 54.2 + G 54.1”.

Expõe que após 2 (dois) anos de afastamento para recuperação da doença e consequente cirurgia, ainda com dores extremas, foi levada a perícia por empresa contratada da Prefeitura do Município de Campo Verde, que mesmo sob laudos claros e amplos do médico que a assistiu durante todo o “calvário de sua doença” e a assiste até o presente, e mesmo sob incoerências no preenchimento da oportunidade de dois laudos emitidos pela perícia terceirizada contrariando laudos do médico particular, decidiu-se por sua readaptação para o cargo de Auxiliar Administrativo por 90 dias, sem qual motivação, pois foi ignorada a recomendação médica do especialista por mais 180 dias de afastamento, e não readaptação.

Não obstante, mesmo com diferenças gritantes de opiniões técnicas e científicas entre um perito médico do trabalho e o cirurgião especialista reconhecido em doenças de Coluna no Brasil, o juízo manteve o laudo pericial.

Diz, ainda, que na verdade houve crítica às razões adotadas pelos peritos, juízo vedado de possibilidade em questões médicas e total falta de razoabilidade e proporcionalidade da decisão, propondo que a análise judicial não foi atinente ao direito e a necessidade médica da paciente, lado outro, o tecnicismo judicial veio agravar ainda mais a situação.

Nas razões, propriamente ditas, sustenta que ao negar a tutela de evidência, o juízo
a quo
se colocou como um terceiro especialista frente a dois médicos com opiniões diagnósticas divergentes, e no meio disso, a servidora e paciente continuou sendo prejudicada diante do formalismo e “academicismo” exacerbado ao juízo de convencimento judicial.

Acerca da tutela de urgência, alude a contradição nas informações e ausência de motivação para o ato, contudo, foi publicada NOTIFICAÇÃO no dia 22/03/2023 ( Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – ANO XVIII n. 4.198 p. 145), em que o GERENTE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS do Município, NOTIFICOU a REQUERENTE a
“APRESENTAR-SE IMEDIATAMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RETORNAR AS ATIVIDADES EM READAPTAÇÃO FUNCIONAL PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EXERCENDO ATRIBUIÇÃO E RESPONSABILIDADES COMPATÍVEIS COM AS INDICAÇÕES NO LAUDO MÉDICO PERICIAL, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 24 DA LEI Nº 152/1992 -

REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT”

Reiterando a condição de saúde da agravante, alega que o cargo de Auxiliar administrativo conforme dispõe Anexo 1 da LCM 124/2019, possui generalidade da descrição da função, inclusive para a secretaria de saúde, envolvendo atribuições que não são compatíveis com suas limitações e necessidades. Acrescenta que o médico particular expediu novo atestado médico, concedendo 180 dias de afastamento, porém, em segunda perícia o médico contratado manteve a conclusão anterior.

Nesses abreviados termos, requereu a atribuição de efeito ativo quanto à necessidade imperativa da continuidade da licença médica da servidora agravante até que seja sanada a controvérsia acerca dos pareceres médicos já apresentados; e a antecipação da realização de perícia médica distante das partes, preferencialmente junto ao Fórum da Comarca de Cuiabá – MT e /ou Tribunal Regional do Trabalho – 23ª Região.

Indeferiu-se o pedido antecipatório (id. 171262174).

Sem contrarrazões (id. 179092162).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procuradora de Justiça Dr. José Antônio Borges Pereira, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção do Ministério Público, devolveu os autos sem adentrar no mérito da causa (id. 180230670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso devolve a exame decisão que indeferiu os pedidos de tutela: de urgência voltada a obstar o cumprimento de
notificação administrativa, acerca da readaptação a novo cargo pela servidora, e subsidiário de evidência para antecipar a realização de perícia ju
dicial.

A questão central do inconformismo, na origem, prende-se ao suposto vício de forma existente no laudo pericial e a divergência de opiniões técnicas, notadamente a incapacidade laboral e o respectivo prazo de afastamento para tratamento médico, que é de 180 (cento e oitenta) dias para o médico particular e de 90 (noventa) dias para a perícia médica oficial.

Calha didática anotação de DANIEL MITIDIERO, em comento ao art. 300, do CPC, acerca da concessão das tutelas provisórias com base cognição sumária -
verbis:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os

lementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’”
(Marinoni, Arenhart e Mitidiero,
CPC
Comentado, 4 "ed., p. 412).

No caso, a decisão achacada de vício por ausência de motivação, academicismo, tecnicismo, incursão crítica em questões médicas e total falta de razoabilidade e proporcionalidade, pode ser resumida nos seguintes excertos, que vão adicionados as razões de decidir
- verbis:

“[...]

Da simples análise da inicial, no que, de fato, vale considerar,
opõem-se dois laudos médicos
, um feito pelo Médico Perito Oficial deste Município (id. 116177267) e outro particular, solicitado pela própria Requerente (id. 116177267, p. 2),
divergentes apenas no que se refere ao prazo de retorno à readaptação.

Embora a Requerente tenha visualizado incongruências e vícios de preenchimento no laudo oficial, não se nota, das alegações, erro suficiente a descaracterizar o documento, nem a retirar-lhe a eficácia.
O erro imputado, de seguir-se ao preenchimento de itens incompatíveis com a resposta a item anterior, a bem da verdade, sequer parece existir de fato.

[...]

Quanto à conclusão (id. 116177267, p. 4), questionou-se o fato de a incapacidade ter sido qualificada, ao mesmo tempo, como total e parcial, de novo, segundo a inicial, a invalidar todo o trabalho pericial. Entretanto, como antes,
a supervalorização da forma não há de justificar o afastamento das conclusões do perito, especialmente quando são elas evidentes da leitura integral de todo o material
.

De fato, a leitura de todo o laudo só admite uma única conclusão: a de que, para o Perito, a incapacidade da Requerente é
parcial
, de
noventa dias
, como demonstrado no laudo de 15 de março deste ano (id. 116177267, p. 1), no relatório que o acompanhou (id. 116177267, p. 4) e, por fim, no laudo de 27 de março (id. 116177268, p. 1) e relatório (id. 116177268, p. 4).

[...]

Data maxima venia,
desconsiderar a habilitação profissional do Médico e seus conhecimentos técnicos específicos, para invalidar sua conclusão, simplesmente porque o questionário não teria sido preenchido adequadamente é dar às formalidades e à burocracia uma importância que não têm na sociedade moderna. Não havendo nenhum prejuízo à compreensão da conclusão do Perito,
é de ser preservado o conteúdo, em detrimento de alguma irregularidade formal que, porventura, possa vir a ser constatada
”.

Considerando, em termos práticos, o caráter exauriente conferido ao exame do pedido de efeito suspensivo, e nada vindo em sentido contrário, reputo suficientes os seus fundamentos para o julgamento da questão de fundo do presente recurso, razão pela qual
transcrevo seus termos, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“ O confronto entre razões recursais e os fundamentos da decisão agravada, ao menos nesta quadra de sumária cognição, não informam desacerto na decisão nem se prestam a refutar a conclusão do laudo oficial, porque, conquanto haja laudo médico atestando a incapacidade de a agravante retornar ao trabalho, t
rata-se de ato administrativo dotado de presunção de veracidade e legitimidade, atributos não extensíveis aos atos particulares.

Demais disso, c
onsiderando que as apontadas inconsistências não impedem aquilatar a conclusão do perito, no sentido da
incapacidade parcial da agravante, e consequente readaptação por 90 dias, diante da divergência entre os laudos, deve
prevalecer o resultado oficial. Isso porque, muito embora os laudos produzidos unilateralmente pela agravante exteriorizem situação grave, não têm força probatória suficiente para, neste momento processual, impedir seu retorno ao trabalho.

Quanto aos

vícios no ato de notificação, o seu teor remete ao art. 24 da Lei Municipal n. 152/1992 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Campo Verde), que assim dispõe:

“Art. 24
Readaptação
é a investidura do servidor em
cargo de atribuição e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

§ 1º Readaptação será efetivada em cargos de igual padrão de vencimento ou inferior.

§ 2º Realizando-se a readaptação em cargo de padrão inferior, ficará assegurado ao servidor vencimento correspondente ao cargo que ocupava.

§ 3º Inexistindo vagas serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado, até regular o provimento.”

No caso, a notificação determinou a imediata apresentação da servidora na Secretaria Municipal de Saúde para “
retornar as atividades em readaptação funcional para o cargo de Auxiliar Administrativo,
exercendo atribuição e responsabilidades compatíveis com as indicações no
Laudo Médico Pericial
[...]”
,

no qual

constou a solicitação do Perito acerca da “readaptação para função que não exija longos períodos sentada e necessidade de força. Nova avaliação após o período gozado”.

Nessa direção, ao menos até aqui, não exsurgem
arbitrariedades ou inconsistências entre os motivos e a finalidade da medida administrativa, até porque, a aposentadoria recomendada pelo médico particular, no segundo laudo, reclama testificação por laudo de junta médica, o que não se observa (art. 196, §§ 1º e 2º da Lei 152/1992).

Pertinente ao pedido subsidiário,
cabe salientar que são
cumulativos os requisitos previstos no inciso II do art. 311 do CPC, que permite decisão liminar (Parágrafo único), contudo, não se indicou tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante.

Além disso, se a parte
não pudesse aguardar a realização da prova pericial no curso da instrução, cumpria-lhe antecipar-se na forma do art. 381, II e III do CPC, para com isso ver afastada de pronto a presunção de legitimidade da perícia administrativa”.

Em arremate, no tocante ao alegado tecnicismo, em verdade inocorrente dado que o juiz adentrou aos fatos,

como esperado, cumpre registrar, ainda que de trivial sabença, que a incapacidade laboral é, sim, comprovada por meio de exame médico pericial, contudo, muito embora, em regra, o juiz firme sua convicção com base no laudo técnico, não está adstrito nem mesmo ao disposto no laudo pericial, podendo, segundo sua livre convicção, decidir de modo diverso, como procedido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 156 E 479 DO NCPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC. OFENSA AO ART. 373 DO CPC/15. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017).

3.
A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento"
(AgInt nos EDcl no AREsp 940.832/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2020, DJe de 1º/6/2020).

4. Na hipótese, o Tribunal de origem, sopesando os documentos colacionados aos autos e o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, acolheu o pedido do autor, no sentido de obter amparo profissional especializado fora da rede médica conveniada, por não possuir estabelecimento credenciado apto a prestar o atendimento médico necessário à criança portadora de autismo. Nesse contexto, a modificação de tal conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial.

5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.054.772/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Desse modo, do confronto entre o suscitado nas razões, o decidido na decisão agravada e os elementos disponíveis nos autos principais, à evidência, não há como reconhecer desacerto na decisão que não reconheceu os requisitos à concessão da tutela antecipatória.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024